Tribunal: TJSP
Processo: 0011720-67.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Unificação das penas – Reconhecimento da continuidade delitiva – Não comprovado o preenchimento dos requisitos necessários a tanto – Agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011720-67.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante PAULO
RANGEL FONSECA PIRES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011720-67.2019.8.26.0496 -Voto no 14241
2
Voto no 14241
Agravo em Execução Penal no 0011720-67.2019.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Paulo Rogério Fonseca Pires
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Guacy Sibille Leite
Agravo em Execução Penal
Unificação das penas

Reconhecimento da continuidade delitiva Não comprovado o
preenchimento dos requisitos necessários a tanto Agravo em
execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
sentenciado PAULO ROGÉRIO FONSECA PIRES contra a decisão que
indeferiu o pedido de unificação de penas visando ao reconhecimento da
continuidade entre os delitos.
A Defesa aduz que o agravante foi condenado pela
prática de crimes da mesma espécie roubos consumados praticados com o
mesmo modo de execução, de sorte que seria possível o reconhecimento da
continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do Código Penal.
Regularmente processado, o recurso foi respondido.
O Juízo de Primeiro Grau manteve sua decisão,
determinando o envio dos autos a esta Colenda Câmara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011720-67.2019.8.26.0496 -Voto no 14241
3
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O MM. Juízo não reconheceu a ocorrência da
continuidade delitiva por entender que, a despeito do cumprimento dos requisitos
objetivos previstos no artigo 71 do Código Penal, não estaria presente a unidade de
desígnios entre as condutas praticadas, tratando-se de mera reiteração criminosa.
Observo que para o reconhecimento da continuidade
delitiva é necessária a comprovação do vínculo subjetivo entre as condutas, até
mesmo porque, se assim não fosse, a norma penal estaria a premiar aquele que faz
da criminalidade o seu meio de vida.
Nesse sentido, a jurisprudência:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. De acordo com a
Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se
imprescindível, para a aplicação da regra do crime
continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011720-67.2019.8.26.0496 -Voto no 14241
4
ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de
execução - como também de ordem subjetiva - unidade de
desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 2. Indeferido o
pedido de unificação das penas por não haver liame lógico entre
os delitos, mas sim a habitualidade delitiva, a pretensão de
reconhecimento do crime continuado implica a revisão do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgInt no AREsp 898.845/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)
Ademais, as ações foram perpetradas de modo isolado
entre si, inexistindo nexo entre elas a estabelecer uma linha de continuidade. O fato
de terem sido praticadas em curto intervalo de tempo não significa que um deles se
trate de desdobramento do crime anterior, o que seria imprescindível ao
reconhecimento da continuidade delitiva.
Deste modo, tratando-se de mera reiteração criminosa, o
sentenciado não faz jus ao pleiteado benefício.
Ainda quanto ao tema, vale reproduzir a brilhante
observação do Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, lançada no Recurso Especial no 54.834-9/SP:
"... A habitualidade é incompatível com a continuidade. A
primeira recrudesce, a segunda ameniza o tratamento penal. Em
outras palavras, a culpabilidade (no sentido de reprovabilidade)
é mais intensa na habitualidade do que na continuidade. A
habitualidade impõe reprovação maior, de que a pena é
expressão, finalidade (CP, art. 59 in fine) estabelecida segundo
seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do
crime. Na continuidade, há sucessão circunstancial de crimes.
Na habitualidade, sucessão planejada, indiciária do modus
vivendi do agente. Seria contraditório, instituto que recomenda
pena menor ser aplicada à hipótese que reclama sanção mais
severa. Conclusão coerente com interpretação sistemática das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011720-67.2019.8.26.0496 -Voto no 14241
5
normas do Código Penal".
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO AGRAVO EM EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator